Tribunal: TJSP
Processo: 4002156-71.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - O autor não tem direito à pensão, após o período de convalescença, porque sua limitação funcional não o impediu de retomar a atividade profissional que exercia antes do acidente.
- Dano estético compreende-se no conceito de dano moral, cuja indenização já foi fixada em valor adequado.
- Há, na apólice do contrato de seguro firmado entre os réus,

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - O autor não tem direito à pensão, após o período de convalescença, porque sua limitação funcional não o impediu de retomar a atividade profissional que exercia antes do acidente.
- Dano estético compreende-se no conceito de dano moral, cuja indenização já foi fixada em valor adequado.
- Há, na apólice do contrato de seguro firmado entre os réus, cláusula expressa de exclusão de cobertura para indenização moral - Responsabilidade da seguradora pelas verbas de sucumbência da lide principal limitada à sua condenação - Recurso da seguradora provido em parte; não provido o dos autores.